Tribunal: TJDFT
Processo: 0701391-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701391-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A AGRAVADO: RODRIGO PERES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ SEGUROS S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização no 0711292-45.2019.8.07.0020, que saneou o processo e indeferiu o pedido de depoimento pessoal do autor. Elucida que a parte agravada ajuizou ação requerendo recebimento de indenização relativo à diárias não pagas após a agravada ter se lesionado. Afirma que ao apresentar defesa informou a necessidade da instauração da fase instrutória para realização das provas requeridas, sem esclarecer quais e que o juízo indeferiu o pedido de realização “das provas pertinentes a comprovar a ausência do direito”. Sustenta a necessidade de reforma desta decisão. Argumenta que a produção da prova pericial é essencial para o deslinde da lide e que o indeferimento configura cerceamento de defesa. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão e autorização de realização das provas requeridas para elucidação da controvérsia. Sustenta que a parte agravada ajuizou ação em face dos agravantes e que no decorrer do trâmite processual, o juízo determinou o depósito dos honorários do perito no prazo de 15 (quinze) dias e que os agravantes só realizaram o depósito depois de findo o prazo. Aduzem terem que o juízo aceitou o pagamento intempestivo e manteve a produção da prova, sendo necessária a reforma da decisão. Argumentam que o pagamento intempestivo gerou a preclusão, sendo incabível a realização da prova pericial. Destacam não terem os agravados apresentado qualquer justificativa para intempestividade do depósito. Tecem considerações. Requerem o conhecimento do recurso e concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da decisão e afastamento da multa. Preparo ID 13829061. Despacho ID 13892762 intimando a parte para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, tendo esta se manifestado através da petição ID 14017921. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A decisão agravada tem o seguinte teor: Intimadas a especificarem justificadamente as provas adicionais que desejassem produzir, a parte autora afirmou não ter mais provas a produzir, enquanto a parte ré requereu oitiva do autor, além de indicar quesitos a perícia médica não solicitada por qualquer das partes. O Juízo é competente para a causa. As partes são legítimas e estão regularmente representadas. Assim, satisfeitos os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro saneado o feito. Ademais, verifico ser desnecessária a produção de outras provas, além daquelas já produzidas pelas partes. Indefiro o pedido de depoimento pessoal, por não vislumbrar a pertinência da prova pretendida para comprovar o alegado. Ademais, as versões das partes já se encontram nos autos. Ante o exposto, venham os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Com efeito, observa-se que a decisão recorrida afastou a necessidade do depoimento pessoal do autor, já que sua versão já estava nos autos. Além disto, não houve análise do pedido de prova pericial, já que este não foi realizado pela parte agravante. Observa-se que a matéria tratada na decisão não se encontra arrolada no art. 1.015 do CPC. Destaco que, diferente do afirmado pela parte, não se trata de questão de mérito, já que não analisa as questões controvérsias apresentadas ao juízo. Além disto, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Dessa forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada que urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. No caso dos autos não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, já que a irregularidade da prova pode ser analisada em sede de apelo. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. TELEOLOGIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRESSUPOSTO RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno quando reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Salvo em casos excepcionais, não é possível ampliar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento da celeridade ou efetividade do processo, principalmente quando ausente risco de dano irreparável ou a irreversibilidade da medida. 4. Diante da ausência de previsão legal para tanto, é incabível o manejo de Agravo de Instrumento para combatera a decisão que não decretou a revelia no processo de origem. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1097039, 07098593720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. Afinal, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em interpretação extensiva dessa regra para ampliar as possibilidades de admissibilidade do agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica. 3. A decisão que declina a competência é impassível de recorribilidade instantânea pela via do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1095512, 07167472220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO. AUDIÊNCIA. ART. 1.015 CPC. ROL TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Não estando a decisão dentro de nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu o recurso. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1095049, 07166087020178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 16/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de fevereiro de 2020 15:25:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador